Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. HOME CARE NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde por autogestão contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativa de custeio de tratamento na modalidade home care. A obrigação de custeio do home care foi mantida, por não ser objeto do recurso. A controvérsia recai exclusivamente sobre a responsabilização civil por danos morais e o valor da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de custeio do tratamento domiciliar na modalidade assistência domiciliar configura ato ilícito indenizável por danos morais; e (ii) verificar se o valor da indenização fixada na sentença deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese em que a conduta da operadora está amparada em cláusula contratual expressa.
4. A jurisprudência do STJ distingue entre internação domiciliar (substitutiva da hospitalar) e assistência domiciliar (de caráter ambulatorial), sendo esta última passível de exclusão contratual, nos termos do Enunciado n. 64 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
5. O regulamento do plano GDF Saúde exclui expressamente o custeio de internação e assistência médica domiciliar, não havendo ilicitude na negativa de cobertura do tratamento home care na modalidade assistência domiciliar.
6. A ausência de previsão contratual específica para custeio da assistência domiciliar, associada à ausência de substituição à internação hospitalar, afasta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Regulamento do Plano GDF Saúde, arts. 14, XV, e 78.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.2.2023, DJe 16.2.2023; STJ, AgInt no REsp 2.097.702/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.4.2025, DJEN 24.4.2025; STJ, AgInt no REsp 2.023.668/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.6.2024, DJe 19.6.2024; Enunciado 64 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; Súmula 608/STJ
(K)